Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-97.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERIDA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OPORTUNIDADE DE COMPROVAR O NÃO COMPARECIMENTO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, consistente em condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, em razão de acidente automobilístico envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica do recorrente através da documentação de ID 76762669. Contrarrazões apresentadas no ID 76762684.
3. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se, de forma preliminar, quanto à revelia decretada, sustentando ter seu direito de defesa cerceado. Alega não ter participado da audiência de conciliação por motivos técnicos. Aduz que momentos antes, empreendeu diversas tentativas de acesso ao ato virtual, não obtendo êxito, ao mesmo tempo em que enviava mensagens à secretaria em busca de auxílio. Alega ainda que, após a audiência, compareceu ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado – NAJ, ocasião em que apresentou os motivos da não participação na referida audiência (ID 76762506), obtendo informação de que o processo seguiria com nova designação de audiência.
4. No caso, as mensagens e os áudios trocados entre o recorrente e a servidora do NUVIMEC (ID 76762670), demonstram as tentativas frustradas de acesso à sala virtual da audiência. Ao que tudo indica, o recorrente não obteve êxito no acesso em razão de não ter baixado o aplicativo “Microsoft Teams”.
5. No mandado de citação e intimação de ID 76762499, constam as orientações para participação das partes na audiência. O tópico “1”, informa que a participação pessoal na audiência se dará por meio do aplicativo a ser informado pelo NUVIMEC. Da análise dos autos, não há comprovação de que tenha sido repassado ao recorrente a informação acerca da necessidade de baixar o aplicativo Microsoft Teams para participação no ato virtual.
6. O andamento processual revela que, antes mesmo da prolação da sentença (24/07/2025), o recorrente buscou justificar a sua ausência, conforme petição de ID 76762506, que sequer foi analisada. Se a parte se insurge contra a sentença provando a existência de justa causa pelo não comparecimento à audiência, cumpre dar-lhe nova oportunidade para o desate do conflito.
7. Embora não exista regra específica, o dever de cooperação reclama atuação do juiz que oportunize à parte comprovar sua ausência ao ato judicial. A inexistência de ato cooperativo justifica o acolhimento da pretensão recursal, devendo a sentença ser anulada e renovada a audiência de conciliação.
8. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que seja realizada nova audiência de conciliação, oportunizando ao recorrente sua participação.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.